Tribunal: TJSP
Processo: 2286087-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico - Insurgência contra decisão que afastou a preliminar de contestação quanto à ocorrência de coisa julgada –
Pedido principal diz respeito à declaração de nulidade de instrumento particular de cessão de quotas de sociedades empresárias, porquanto supostamente simuladas.
Competência recursal desta Colenda Primeira Câmara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico - Insurgência contra decisão que afastou a preliminar de contestação quanto à ocorrência de coisa julgada –
Pedido principal diz respeito à declaração de nulidade de instrumento particular de cessão de quotas de sociedades empresárias, porquanto supostamente simuladas.
Competência recursal desta Colenda Primeira Câmara Empresarial para apreciação do feito, como já ocorreu em outras oportunidades - casos análogos –
Inadmissibilidade do recurso – Matéria não abrangida pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Taxatividade mitigada – Inaplicabilidade –
Douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, porquanto as causas de pedir apresentadas entre ambas as ações seriam distintas, não havendo de se falar em coisa julgada material
Ausência de urgência para apreciação da matéria – Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante –
Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, CPC de 2015 -